Tribunal: TJES
Processo: 5000418-65.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000418-65.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO: JOEL SEPULCHRO ALVIM e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletronicos LTDA em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais.

O autor, ora recorrido, aduz que adquiriu um aparelho celular de fabricação da recorrente na loja da outra demandada, no valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais). Ocorre que, poucos dias após a compra, o aparelho celular apresentou defeito substancial, motivo pelo qual o recorrido enviou o mesmo para a assistência técnica, onde foi informado da impossibilidade de conserto do aparelho, mesmo dentro do prazo de garantia, em virtude de laudo técnico apontando defeito de utilização proveniente de oxidação.

Ademais, acrescenta ainda que buscou resolver o problema na seara administrativa, inclusive com auxílio do Procon, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

A sentença do juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial por entender que o laudo apresentado para negar a garantia não poderia ser aceito, uma vez que não é preciso quanto a causa do defeito no aparelho celular. Assim, não tendo o recorrente respeitado o prazo legal estabelecido pelo art. 18 do CDC, condenou-o a restituir o recorrido no valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais) e indenizar o recorrido no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) por danos morais.

O recorrente, por sua vez, pugna no sentido da anulação da sentença pela necessidade de perícia técnica e, no mérito, pela inexistência de causalidade e seu dever de restituir o valor pago, tendo em vista a natureza do defeito. Ademais, sustenta pela inexistência do dano moral alegado pelo recorrido e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A respeito da alegação de incompetência do juízo, conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, afastando as que se apresentarem meramente protelatórias.

In casu, tenho que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não vislumbrando complexidade da causa que justifique a necessidade de prova pericial (TJDF; RInom 0702162-81.2016.8.07.0005; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 08/03/2017; DJDFTE 15/03/2017; Pág. 553).

É que a controvérsia se funda no fato do procedimento utilizado pela recorrente ter sido correto ou não, sendo. Desse modo, desnecessária prova pericial no aparelho celular do recorrido, até mesmo por restar incontroverso o defeito. Assim, independente do motivo que originou o defeito do aparelho, a negativa genérica do fornecedor ao consumidor que busca sua proteção legal prevista no art. 18 do CDC, não pode prosperar.

Ante o exposto e sem mais delongas, afasto a alegada preliminar de incompetência do juízo.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, tenho que a recorrente não comprovou a existência de causa excludente da responsabilidade civil.

Isso porque, o autor comprovou que adquiriu o aparelho celular descrito na exordial e que o mesmo apresentou defeitos significativos, fato que restou incontroverso pelo laudo técnico apresentado pelo recorrente. Ocorre que, apesar do consumidor afirmar defeito oriundo da fabricação, enquadrado na garantia contratada, o recorrente apresentou laudo técnico constatando vício diverso decorrente do mau uso do aparelho.

Apesar de restar controvertido o motivo pelo qual o produto apresentou defeito, tenho que o recorrente não comprova culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro capaz de justificar a recuso da garantia. Afinal, o laudo técnico é abrangente e inconclusivo, não destacando o que de fato originou o defeito e o motivo de afastar a garantia. Vejamos:

Em sede de contestação, o recorrente sustenta que nos termos de garantia consta que não estão cobertos danos resultantes do uso do aparelho e causados por derramamento de alimentos ou líquidos. Já no laudo técnico, o responsável elenca uma gama de causas que podem ser enquadrados em cláusulas distintas do termo de garantia.

Percebo que as causas descritas no laudo técnico são diversas, como por exemplo, apontando vestígios de danos causados por alimento, areia ou água, sem especificar qual a causa precisa do defeito para o consumidor no momento da negativa da garantia.

Nesse sentido, quanto a imprecisão do laudo, tenho que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Pelo exposto, entendo que restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente que se negou a corrigir o defeito do aparelho celular de sua fabricação nos termos do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o produto estava no prazo da garantia e sem elementos que infirmem causa de exclusão de sua responsabilidade para tal.

Nesse sentido, colaciono decisão em caso semelhante do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

CIVIL. CONSUMIDOR. VÍCIO EM APARELHO CELULAR, NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. ACERVO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A NARRATIVA DA INICIAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada, porquanto constam dos autos provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado (Lei nº 9.009/95, Art. 5º c/c CPC, Art. 472). II. Mérito. A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6º e 14). B. Nesse quadro, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (vício em aparelho celular, porque não resistente à água, ocorrido no prazo de garantia contratual), escudados em conjunto probatório apto à formação do convencimento do magistrado (ID 7701847). C. Concernente a alegação de exclusão da garantia, em razão do mau uso, é de se destacar que competiria à assistência técnica da requerida indicar, a tempo e modo, os motivos da recusa ao pronto reparo do aparelho celular. Com efeito, as alegações de que o aparelho celular entrou em contato com líquido e que apresentou sinais de oxidação na parte inferior sem a ativação dos sensores de umidade (ID 7701847, p. 5), sem a precisa indicação da conduta que teria violado as especificações do produto, não configura circunstância apta a escudar a negativa à garantia contratual, especialmente a par da certificação de resistência à água do aparelho. D. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), é de se confirmar a sentença que condenou as requeridas, solidariamente, a substituir o produto, sem ônus, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado e determinou ao requerente que devolva o aparelho defeituoso após o cumprimento da obrigação. III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei nº 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei nº 9099/95, Art. 55). (TJDF; RIn 0735576-66.2018.8.07.0016; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 30/04/2019; DJDFTE 08/05/2019; Pág. 514)

No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

E, no presente caso, entendo que o autor, ora recorrido, comprovou o dano moral sofrido, na medida em que seu aparelho celular apresentou defeito em curto espaço de tempo, privando-lhe do uso de um bem essencial por tempo considerável dada a falha na prestação de serviço da recorrente, tendo em vista a errônea negativa de reparo dentro do prazo de garantia contratado.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 18.000,00) mostra-se exorbitante e desproporcional, razão pela qual deve ser minorado ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, reformando a sentença ora vergastada apenas para minorar o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos a partir desta data (súmulas 362 do STJ) e com juros de mora legais a partir da citação.

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de julho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.